Tribunal: STF
Processo: RE 206086
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. LEGITIMIDADE. ART. 5º, INC. LXVII
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 72.131
(Plenário, 23.11.95), decidiu ser legítima a prisão civil do devedor
fiduciante que não cumprir o mandato judicial para entregar a coisa
ou seu equivalente em dinheiro, tendo em vista que houve recepção do
Decreto-Lei nº 911/69, pela Carta Política atual.
Recurso extraordinário conhecido e provido.